Tribunal: TJMT
Processo: 1002609-23.2018.8.11.0002
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002609-23.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 02.302.100/0001-06 (APELANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), JOSE FERREIRA - CPF: 406.764.478-72 (APELADO), CRISTIANE PEREIRA CARVALHO - CPF: 666.930.201-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1002609-23.2018.8.11.0002

Apelação nº 1002609-23.2018.8.11.0002

Apelante
: EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

Apelado
: JOSE FERREIRA

2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande

EMENTA

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO - RECURSO DESPROVIDO.

É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano
in re ipsa
), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1002609-23.2018.8.11.0002

Apelação nº 1002609-23.2018.8.11.0002

Apelante
: EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

Apelado
: JOSE FERREIRA

2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

Ação:
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais, proposta por
JOSE FERREIRA
em desfavor de
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

Sentença:
julgou parcialmente procedente a ação para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes e inexigibilidade do débito apontado na inicial, bem como para condenar a ré a pagar ao autor a quantia de R$10.000,00 a título de danos morais, acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir do seu arbitramento. Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 15% sobre o valor da condenação.

Apelação
(Id 62637562):
afirma a concessionária apelante que não houve prática de ato ilícito, porquanto agiu em exercício regular de direito, já que o autor apresentou documentos originais para solicitação transferência de titularidade e a fatura de novembro de 2016 estava em aberto.

Alega que não se configura a ocorrência de danos morais e que o valor fixado a título de indenização se mostra excessivo.

Pugna pela improcedência da ação ou, alternativamente, redução do valor indenizatório.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 62637566).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1002609-23.2018.8.11.0002

Apelação nº 1002609-23.2018.8.11.0002

Apelante
: EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

Apelado
: JOSE FERREIRA

2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande

V O T O

Recurso de Apelação interposto por
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

Ação:
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais, proposta por
JOSE FERREIRA
em desfavor de
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

Sentença:
julgou parcialmente procedente a ação para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes e inexigibilidade do débito apontado na inicial, bem como para condenar a ré a pagar ao autor a quantia de R$10.000,00 a título de danos morais, acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir do seu arbitramento. Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 15% sobre o valor da condenação.

Narra o autor que
foi surpreendido com a negativação de seu nome

pela empresa requerida
, em razão de um débito no valor de R$82,66, com vencimento em 24.11.2016.

Afirma que não é titular da fatura cobrada, uma vez não reside na cidade São Paulo há mais de 40 anos, portanto ajuizou a ação, para ser indenizado pela inscrição indevida de seu nome dos cadastros de proteção ao crédito.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a r. sentença, a fim de julgar improcedente a ação ou, ainda, saber se é caso de redução do valor indenizatório arbitrado (R$10.000,00), em virtude da negativação do nome do autor.

Pois bem. Em que pesem as alegações da apelante, a sentença não comporta reforma quanto ao reconhecimento do dever de indenizar.

Isso porque
trata-se de relação de consumo, de modo que se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Desse modo, o posicionamento do CDC determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos,
inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil
, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

No caso, verifica-se que a concessionária, ora apelante, não se desincumbiu dos ônus (art. 373, CPC) de comprovar a legalidade da cobrança, porquanto não trouxe aos autos contrato firmado pelo requerente, tampouco demostrou que o autor teria usufruído dos serviços de energia elétrica na residência localizada na Rua Santa Catarina, nº 39, Bairro Rio Comprido, Jacareí-SP endereço informado no extrato de Id. 62637544 - Pág. 3.

Assim, sabe-se que é fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (
dano in re ipsa
), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, o que restou comprovado no presente caso.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – INSCRIÇÃO DE NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – PARCELA JÁ QUITADA - DANO MORAL CONFIGURADO – “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO EM VALOR INADEQUADO – MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – PRECEDENTES - RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO E RECURSO ADESIVO PROVIDO.1
. Para a caracterização do abalo moral passível de reparação pecuniária, é despicienda a comprovação de efetivo prejuízo ao ofendido, bastando o simples apontamento indevido de seu nome no cadastro de inadimplentes.
2. Para a fixação do quantum, deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a de caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota. (TJMT - N.U 0003244-73.2013.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 17/06/2019)”

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

No arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$10.000,00 não comporta redução, porque se mostra adequado ao caso.

Nesse sentido, é entendimento deste e. TJMT:

“
O valor da reparação deve ser arbitrado com razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes.
[...].” (TJMT, Ap 30320/2018, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho - Quarta Câmara de Direito Privado – 09.05.2018).

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020